Tribunal: TJDFT
Processo: 0752007-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou os alimentos provisórios em favor da agravante no importe de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos brutos do agravado, deduzidos apenas os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, acrescidos do auxílio-creche, se houver. A agravante pleiteia a majoração do percentual para 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do agravado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, fixado a título de alimentos provisórios, atende às necessidades da alimentanda e observa a capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de prestar alimentos aos filhos menores decorre do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo a obrigação alimentar observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A análise das provas demonstra que o agravado possui rendimentos brutos de R$ 27.524,25 (vinte e sete mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) e presta alimentos a duas outras filhas. No entanto, não há elementos que comprovem de forma suficiente sua real capacidade financeira para suportar alimentos em percentual superior ao fixado.
5. A revisão do valor dos alimentos exige dilação probatória para melhor aferição da capacidade financeira do alimentante e das reais necessidades do alimentando, sendo prudente a manutenção do percentual fixado até a instrução processual definitiva.
6. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que o montante fixado atende ao princípio do melhor interesse da criança, garantindo o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A majoração do percentual de alimentos provisórios demanda prova inequívoca da insuficiência do valor arbitrado e da efetiva capacidade financeira do alimentante.
3. A existência de contribuição adicional pelo alimentante, como o pagamento de mensalidade escolar, deve ser considerada na fixação dos alimentos provisórios.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.703.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1669691, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1438838, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1362782, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.